Tribunal: TJDFT
Processo: 0710652-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ARRESTO. REQUISITOS CONFIGURADOS. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CORRESPONDENTE CAMBIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSASBILIDADE SOLIDÁRIA. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. O entendimento do órgão jurisdicional, em sentido diverso da tese defendida pela parte, não configura contradição ou omissão.
3. Embargos de Declaração rejeitados.